Tribunal: TJBA
Processo: 0774170-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0774170-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: IVANILDE DE JESUS MASCARENHAS

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR REDUZIDO DO CRÉDITO COMO FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente reconhecida após período de inatividade superior a cinco anos, contado do término do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou caracterizada a inércia processual da Fazenda Pública, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) saber se a sentença poderia ser mantida diante do valor reduzido do crédito executado e da ausência de atos úteis ao prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3. Intimada em agosto de 2018 para dar andamento ao feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte por mais de um ano, o que motivou a suspensão do processo com base no art. 40 da LEF.

4. Encerrado o período de suspensão, teve início o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que transcorreu integralmente sem qualquer providência eficaz por parte do exequente, nos termos do Tema 566 do STJ.

5. Os requerimentos apresentados em março de 2020 não foram seguidos de citação válida ou constrição patrimonial útil, não sendo aptos a interromper o prazo prescricional.

6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois o Município foi expressamente intimado a se manifestar sobre a prescrição intercorrente, sem que apresentasse fato impeditivo ou interruptivo do prazo.

7. O reduzido valor do crédito, embora não determinante, reforça o desinteresse processual, em linha com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e com a Resolução CNJ nº 547/2024, aplicável a execuções inativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF, transcorrido o prazo de cinco anos sem prática de ato processual eficaz pelo exequente. 2. O valor reduzido do crédito executado pode ser considerado fundamento subsidiário para extinção da execução fiscal, especialmente quando cumulada com inércia processual prolongada.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; LEF, art. 40, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018 (Tema 566);

STF, RE 1.345.553, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.09.2022 (Tema 1.184);

TJBA, Apelação Cível nº 0782914-38.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 09.10.2024;

TJBA, Apelação Cível nº 0792814-45.2018.8.05.0001, Rel. Juiz Subst. Gustavo Silva Pequeno, j. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0774170-54.2018.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada Ivanilde de Jesus Mascarenhas – ME, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator